Tribunal: TJBA
Processo: 8064922-59.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8064922-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAFAEL ANTONIO AGRICOLA DE SANTANA

Advogado(s)
:
FELIPE BULCAO PALMEIRA, LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO.
POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA POSTO DE 1º TENENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO ENTRE QUADROS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a reclassificação ao posto de 1º Tenente, com fundamento na extinção das graduações de 2º e 3º Sargento pela Lei Estadual nº 7.145. O impetrante alegou ter sido reformado como 3º Sargento e pleiteou a reclassificação funcional para o posto de 1º Tenente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de reclassificação está fulminado pela decadência; (ii) estabelecer se o policial militar reformado faz jus à promoção ao posto de 1º Tenente, com base na suposta extinção da graduação anteriormente ocupada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo decadencial não se aplica de forma peremptória, pois a omissão alegada configura relação de trato sucessivo, renovando-se continuamente no tempo, razão pela qual se afasta a preliminar de decadência.

4. A promoção na carreira militar exige o cumprimento de critérios legais previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001, como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso específico, e existência de vaga no posto almejado, não sendo suficientes apenas tempo de serviço e curso de aperfeiçoamento.

5. O impetrante foi reformado como soldado, recebendo proventos de 3º Sargento, não havendo comprovação de que tenha integrado os quadros de 2º Sargento ou Subtenente, tampouco que tenha cumprido os requisitos legais para promoção.

6. A transposição entre quadros distintos (praças para oficiais) é vedada, conforme jurisprudência pacífica do STF (Tema 724, RE 799.908/DF) e STJ (Tema 603), sendo inaplicável qualquer promoção para posto pertencente a carreira diversa daquela ocupada na ativa, sob pena de violação à Súmula Vinculante 43.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Rejeitada a preliminar de decadência.
Segurança denegada.

Tese de julgamento
:
(i)
A omissão estatal que fundamenta pedido de reclassificação funcional com efeitos patrimoniais configura relação de trato sucessivo, não se sujeitando à decadência imediata.
(ii)
A promoção na carreira militar exige o preenchimento dos requisitos legais expressamente previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001, não bastando o tempo de serviço ou extinção da graduação anteriormente ocupada.
(iii)
É vedada a transposição de militar entre quadros distintos da carreira, ainda que na inatividade, por ausência de previsão legal e em respeito à Súmula Vinculante 43 e aos Temas 724 do STF e 603 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 126, 128 a 131 e 139; CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 799.908/DF (Tema 724); STF, Súmula Vinculante 43; STJ, AgInt no RMS 69.963/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2023, DJe 05.06.2023; STJ, Tema 603.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
RAFAEL ANT
Ô
NIO AGR
Í
COLA DE SANTANA
,
contra ato supostamente ilegal praticada
pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Se
ção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
e, em relação ao mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
esembargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

R
elator

PROCURADOR(A)
DE JUSTIÇA